Tribunal: TJBA
Processo: 0003174-61.2007.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003174-61.2007.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): EDILENE COELHO REINEL IMPETRADO: Secretario de Educacao do Estado da Bahia e outros Advogado(s): IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTE DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. CÁLCULOS DAS EXEQUENTES QUE PARTIU DE VALORES ALEATÓRIOS E QUE CONTABILIZOU DE FORMA CUMULATIVA, POR TRÊS VEZES, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. INCORREÇÃO CARACTERIZADA. CÁLCULOS DO EXECUTADO QUE COMPUTARAM OS VALORES HISTÓRICOS DEVIDOS E APLICARAM CORRETAMENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. DEFINIÇÃO DE VALORES DEVIDOS ÀS EXEQUENTES SEGUNDO OS INDICADOS NA IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. 1. Os cálculos elaborados pela parte Exequente não refletem o que é efetivamente devido, seja por não estar demonstrada a forma como foram obtidas as diferenças devidas em razão do reenquadramento funcional, seja por terem aplicado correção monetária e juros legais de forma cumulativa, por três vezes 2. O valor pedido pelas Exequentes, assim, é quase 25 vezes superior ao que é efetivamente devido, não podendo ser considerado para fins de continuidade da execução. 3. Os cálculos elaborados pelo Ente Estatal, por outro lado, indicaram de forma precisa a forma como foram obtidas as diferenças devidas, aplicando a elas corretamente a correção monetária e os juros legais, devendo ser acolhidos, por conseguinte, para fins de definição do valor que é devido às Exequentes. 4. Com relação aos depósitos realizados a título de honorários periciais, considerando que o encargo não foi cumprido e que a produção da prova era desnecessária, impõe-se a devolução aos litigantes, nos exatos valores por eles depositados. 5. Impugnação acolhida, para o fim de definir de forma individualizada o valor que é devido a cada uma das Exequentes. 6. Honorários advocatícios fixados em favor do Ente Estatal, em razão da sucumbência integral das Exequentes, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em ACOLHER AS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA